Tribunal: TJES
Processo: 5015147-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015147-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: TELMA SALES NASCIMENTO e outros (4)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. MODALIDADE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento que ataca de forma fundamentada o comando judicial que deferiu a indisponibilidade pelo sistema SISBAJUD não ofende o princípio da unirrecorribilidade.

2. A ordem de indisponibilidade de ativos financeiros respeita a gradação legal prevista no art. 835 do CPC, que estabelece a preferência do dinheiro sobre os demais bens.

3. A utilização da ferramenta de reiteração periódica de ordens de bloqueio no sistema SISBAJUD busca conferir efetividade e celeridade ao processo executivo.

4. A ausência de comprovação de impenhorabilidade ou de risco de dano grave impede o acolhimento da alegação genérica de ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Previdência Usiminas contra a decisão de id 73640632, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória nos autos do cumprimento de sentença proposto por Telma Sales Nascimento e outros, na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido de indisponibilidade de quantias por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração periódica, pelo período de 60 (sessenta) dias, valendo-se do último memorial de cálculo.

Nas razões recursais de id
15907739
, a agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão não observou o princípio da menor onerosidade do devedor; b) a modalidade de reiteração periódica do SISBAJUD é ilegal; c) as determinações de indisponibilidade de bens são excessivamente invasivas; d) o valor executado está sendo discutido em outra ação; e e) a penhora de ativos financeiros deve ser a última medida a ser adotada.

Decisão liminar proferida no id
16017421
, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id
16261893
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal consiste em definir a legalidade e a proporcionalidade da decisão que determinou a indisponibilidade reiterada de ativos financeiros via SISBAJUD, pelo prazo de sessenta dias, à luz do princípio da menor onerosidade do devedor e da alegação de excesso e ilegalidade da medida executiva.

Inicialmente destaco que não procedem as alegações dos agravados acerca da ausência de impugnação expressa da decisão recorrida e da ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que o agravo de instrumento busca, de forma fundamentada, reformar o comando judicial que deferiu o pedido de indisponibilidade pelo sistema SISBAJUD pela modalidade da “Teimosinha”, questão essa que ainda não foi discutida no processo.

Conforme exposto na decisão liminar, ao determinar a indisponibilidade de ativos financeiros via SISBAJUD, o Magistrado de origem agiu em conformidade com a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece que a penhora de dinheiro, em espécie, em depósito ou aplicação em instituição financeira, precede a de outros bens móveis ou imóveis.

O caso em questão trata exatamente da observância da preferência legal, pois a indisponibilidade de dinheiro é o ato inicial para a efetivação da penhora em cumprimento de sentença.

A agravante não trouxe aos autos qualquer indício de que o bloqueio traz perigo de dano grave ou que os valores bloqueados são impenhoráveis, de forma que a alegação genérica de ofensa ao princípio da menor onerosidade não é suficiente para afastar a aplicação da norma processual que busca a celeridade e a eficácia da execução.

Além disso, a modalidade de reiteração periódica do SISBAJUD tem como objetivo dar maior efetividade às ordens judiciais, buscando atingir ativos financeiros que possam ter sido movimentados após o primeiro bloqueio, o que reforça a legalidade da medida.

É a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PENHORA ON-LINE - SISBAJUD (TEIMOSINHA) - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

1 - Este TJES tem reiteradamente manifestado o entendimento no sentido de que
“A reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), a qual permite que o magistrado registre a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento consiste importante ferramenta para conferir maior efetividade e celeridade ao feito executivo.”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005981-86.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/Aug/2024).

2 -
Nesse contexto, levando em consideração que já transcorreu prazo considerável entre a última ordem do SISBAJUD e o recente pleito de SISBAJUD sob a modalidade “teimosinha”, certo é que as peculiaridades da causa denotam a razoabilidade da reiteração da medida, a qual tem evidente potencial de
possibilitar a satisfação da dívida e respectivamente implementar efetividade aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

3 - Recurso provido. Decisão reformada.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5015499-03.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/04/2025)

Nesse viés, não verifico fundamento jurídico que justifique a reforma da decisão recorrida, que deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)